Tribunal: TJSP
Processo: 2382256-19.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas, lesão corporal e resistência. Pleito de revogação da prisão preventiva. Cabimento. Paciente primário e menor relativo. Delitos de lesão corporal e resistência cujas penas cominadas não são expressivas. Quantidade de drogas pouco significativa (20 porções de cocaína, com peso bruto de 14g). Desproporcionalidade entre a medida cautelar e as penas vislumbradas em

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas, lesão corporal e resistência. Pleito de revogação da prisão preventiva. Cabimento. Paciente primário e menor relativo. Delitos de lesão corporal e resistência cujas penas cominadas não são expressivas. Quantidade de drogas pouco significativa (20 porções de cocaína, com peso bruto de 14g). Desproporcionalidade entre a medida cautelar e as penas vislumbradas em hipótese de condenação. Prognóstico favorável de regime prisional para o eventual cumprimento de pena privativa de liberdade. Cenário de intenso conflito entre populares e policiais militares que deverá ser melhor esclarecido durante a persecução penal e não revela, por si só, necessidade de preservação da ordem pública ou da aplicação da lei penal. Instituto da prisão preventiva que dever ser concebido como exceção, aplicável somente quando não for possível a aplicação de qualquer medida cautelar instituída pelo citado diploma legal, nos termos do artigo 282, §6o, do Código de Processo Penal. Circunstâncias do caso que são favoráveis à concessão da liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV, do CPP. Ordem concedida.